Tribunal: STF
Processo: RHC 213876
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 720.850/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 03/09/2021, tendo o Juízo de origem, após homologação, concedido liberdade provisória com o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, manutenção do endereço atualizado e proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias.



    3. O Tribunal de Justiça, ao prover recurso em sentido estrito do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do recorrente. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus perante o STJ. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea no ato mediante o qual imposta a custódia. Frisa não atendidos os requisitos legais. Aponta suficiente a substituição por medidas cautelares diversas.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, garantindo-se o direito de responder ao processo em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, apontou o fato de o recorrente ser reincidente, estar em cumprimento de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas. Confiram-se os principais trechos:



    “O crime em apreço figura no rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva com a nota de que muito embora o réu tenha sido preso na posse de quantidade deveras ínfima de cocaína em pó, o que, a princípio, o qualifica como traficante menor, foi efetivamente surpreendido praticando ato de comércio durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em meio aberto, decorrente de sua condenação definitiva pelo cometimento de crime semelhante, praticado em coautoria com outros quatro réus, mantendo sob guarda para finalidade espúria, quantidade superior a 1 kg (um quilograma) de maconha em porções fracionadas e pendentes de fracionamento (processo n. 0000174-78.2018.8.26.0551/ execução n. 0015939-08.2019.8.26.0502 ' fls. 69/70). 



    Com efeito, diante dos elementos extraídos dos autos, conclui-se pela existência de razões sérias e objetivas para a decretação de sua prisão cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal; garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, no intuito de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, mormente se há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



(...)



    Ademais, o recorrido deixou claro que com o deliberado descumprimento do regime prisional a que estava inserido, fundado no senso de responsabilidade e ausência de vigilância, certamente buscará frustrar a efetiva aplicação da lei penal, de sorte que o seu retorno ao cárcere é a medida que se impõe. (...)” (e-doc. 2, p. 42-45; grifos nossos).



    7. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez tratar-se de condenado reincidente.



    8. A fundamentação evidencia a necessidade de se resguardar a ordem pública, presente o risco de reiteração delitiva, e encontra respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, destaco:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator